Tribunal: TJDFT
Processo: 0727175-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727175-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRF S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRF S.A. em face da r. decisão (ID 25445494) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, indeferiu requerimento para que que seja determinado à parte Agravada que emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEN em favor da empresa Agravante. Sustenta, em resumo, que a execução está devidamente garantida pela penhora de ativos realizada. Alega que o documento buscado é necessário para a comprovação da regularidade fiscal da Agravante (arts. 205 e 206 do CTN) e que, ao contrário da fundamentação do d. Juízo a quo, o fornecimento da certidão é ato vinculado da Administração. Afirma que requereu a certidão administrativamente, mas não obteve resposta. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que emita a CPEN no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque inexistem no feito informações irrefutáveis no sentido de que são somente as CDAs executadas na origem que impedem a expedição da CPEN pleiteada. Nesse contexto, necessário que a questão objeto desse recurso seja decidida em sede de cognição exauriente, após a apresentação de contrarrazões por parte do Distrito Federal. Destarte, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se extrai das razões recursais o periculum in mora, uma vez que as alegações da Agravante não se pautaram em fatos concretos, mas na probabilidade de que a falta da certidão possa “eventualmente” obstar o exercício da atividade empresarial dela. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator